Tribunal: STJ
Processo: 0000428-05.2023.8.26.0445
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151065 - SP(2024/0217985-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: ALDEMAR CABRAL DA ROCHA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
. ARTS. 30 E 31 DA
TEMA 1.034/STJ
LEI 9.656/1998
. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. RESCISÃO DO CONTRATO
PELO
ESTIPULANTE.
.

SUPRESSIO/SURRECTIO
INAPLICABILIDADE QUANDO A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
DECORRE DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO NA APÓLICE CANCELADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a controvérsia com fundamentos suficientes e coerentes,
ainda que em direção contrária ao interesse da parte.
2. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica sem
art. 1.026,
demonstração de intuito protelatório, especialmente quando os
embargos buscam prequestionamento e esclarecimento de tese
repetitiva.
3. O ex-empregado aposentado não tem direito adquirido à
permanência na mesma apólice, de maneira que, em relação jurídica
de trato continuado, a rescisão do contrato coletivo e a tese do
autorizam a adequação da obrigação, preservada a
Tema 1.034/STJ
paridade com os ativos.
Documento eletrônico VDA56108665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 83dec928-efbf-472e-b5b8-cfbd67032c3a

4. Não há
o quando a manutenção do
supressio ou surrecti
beneficiário na operadora decorre de cumprimento de decisão judicial,
e não de conduta voluntária e contraditória da operadora.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
14/04/2026
22/04/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56108665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 83dec928-efbf-472e-b5b8-cfbd67032c3a

RECURSO ESPECIAL No 2151065 - SP(2024/0217985-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: ALDEMAR CABRAL DA ROCHA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.

ARTS.
30
E
31
DA

TEMA
1.034/STJ.
RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. RESCISÃO
LEI 9.656/1998.
DO CONTRATO PELO ESTIPULANTE.
.
SUPRESSIO/SURRECTIO
INAPLICABILIDADE QUANDO A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
DECORRE DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO NA APÓLICE CANCELADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a controvérsia com fundamentos suficientes e coerentes,
ainda que em direção contrária ao interesse da parte.
2. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica sem
art. 1.026,
demonstração de intuito protelatório, especialmente quando os
embargos buscam prequestionamento e esclarecimento de tese
repetitiva.
3. O ex-empregado aposentado não tem direito adquirido à
permanência na mesma apólice, de maneira que, em relação jurídica
de trato continuado, a rescisão do contrato coletivo e a tese do
autorizam a adequação da obrigação, preservada a
Tema 1.034/STJ
paridade com os ativos.
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

4. Não há
o quando a manutenção do
supressio ou surrecti
beneficiário na operadora decorre de cumprimento de decisão judicial,
e não de conduta voluntária e contraditória da operadora.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO SAÚDE S.A.
(BRADESCO) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença – Plano de Saúde
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por
ilegitimidade passiva da operadora executada e falta de interesse
processual do exequente Operadora que cancelou o plano de saúde
coletivo empresarial mantido por mais de cinco anos, mesmo após a
rescisão pelo estipulante Expectativa legítima do beneficiário e seus
dependentes continuarem no plano cancelado pelo ex-empregador,
em razão do decurso do tempo e do comportamento da operadora,
que manteve a apólice ativa durante todo esse tempo Existência de
missiva em que a estipulante, ao cancelar o contrato com a operadora,
ressalvou a situação dos inativos e aposentados beneficiados por
medida judicial que pagavam a integralidade do prêmio securitário –
Boa-fé-objetiva Figuras parcelares da supressio e surrectio
Precedentes deste Egrégio Sodalício – Sentença reformada para
determinar o restabelecimento do plano de assistência médico
hospitalar do apelante, sob pena de multa Tutela provisória
restabelecida – RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl. 390)

Os embargos de declaração de BRADESCO foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, BRADESCO sustenta, em síntese,
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por omissão na aplicação dos arts. 30 e 31 da
não sanada mesmo após a oposição de embargos de declaração;
Lei no 9.656/1998,
ofensa aos arts. 926 e 927, III, do CPC, ao deixar de observar a tese firmada no
(2)
e, por consequência, a necessidade de inserção dos inativos no
Tema 1.034/STJ
mesmo plano coletivo dos ativos, com migração à nova apólice contratada pela ex-
empregadora;
aplicação correta dos arts. 30 e 31 da
com a
(3)
Lei no 9.656/1998,
conclusão de que não há direito adquirido à permanência no mesmo plano e que,
extinto o contrato coletivo com a operadora, o inativo deve acompanhar o plano
coletivo vigente dos ativos, nas mesmas condições assistenciais (e-STJ, fls. 412-428).
Houve apresentação de contrarrazões por ALDEMAR CABRAL DA ROCHA
(ALDEMAR), defendendo a manutenção do acórdão recorrido, com ênfase na
consumação da
e
pelo longo período de manutenção do vínculo
supressio
surrectio
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

após o cancelamento da apólice, na eficácia da coisa julgada e na inviabilidade de
revolvimento probatório, à luz da Súmula 7/STJ.
É o relatório.

VOTO

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O acórdão de apelação enfrentou a matéria de fundo, reconheceu
expressamente a existência e o conteúdo do
delimitou seus
Tema 1.034/STJ,
contornos e, a partir das peculiaridades do caso (manutenção do vínculo por cerca de
seis anos após o cancelamento pelo estipulante e ressalva da própria estipulante
quanto aos inativos protegidos por decisões judiciais), decidiu com base na boa-fé
objetiva e nas figuras da
e
, afastando a conclusão automática pela
supressio
surrectio
migração e determinando o restabelecimento do plano. Ao finalizar, consignou:

(...) os demais argumentos trazidos pela apelada são incapazes, sequer em
tese, de infirmar a conclusão adotada com fundamento nas razões acima expostas (art.
489, § 1o, IV, CPC). (e-STJ, fl. 407)
Demonstrou, assim, o encerramento racional da controvérsia.
Na via integrativa, o acórdão dos embargos de declaração foi explícito ao
afirmar que não se verificou omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.022 do CPC) e registrou, de forma direta, que havia menção expressa aos
dispositivos e temas suscitados, indicando os pontos da fundamentação do acórdão
principal em que se deu o enfrentamento:
(...) o v. acórdão proferido faz menção expressa aos dispositivos
mencionados pelo embargante, conforme se extrai da fundamentação de p. 393/394,
401 e 404. (e-STJ, fl. 477)

Na mesma linha, reforçou que, ainda que os embargos fossem opostos para
fins de prequestionamento, não há necessidade de enfrentamento específico artigo por
artigo, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução integral
da controvérsia, e que o prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios sobre
o tema.
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

Esse encadeamento decisório afastou a alegação de omissão quanto aos
arts. 30 e 31 da
pois o colegiado contextualizou a disciplina do
Lei no 9.656/1998,
(direito de permanência do aposentado no plano coletivo), reconheceu a
art. 31
inexistência de direito de manter-se no “mesmo” plano em caso de substituição de
operadora, mas, no caso concreto, fundamentou a solução na boa-fé objetiva diante da
conduta prolongada da operadora e da ressalva da estipulante, concluindo pela
. O resultado não decorreu de silêncio sobre os arts. 30 e 31, mas
supressio/surrectio
de opção motivada por razões idôneas, bastantes e coerentes com o quadro fático-
jurídico delineado.
Além disso, o próprio acórdão de apelação citou precedentes do Superior
Tribunal de Justiça que, ao rechaçar alegações de negativa de prestação jurisdicional,
confirmaram a suficiência da fundamentação e aplicaram a boa-fé objetiva e a
em hipóteses análogas, demonstrando que a técnica decisória empregada,
supressio
ainda que diversa da pretendida pela recorrente , esgotou a prestação jurisdicional.
Nessa moldura, não se exige que o órgão julgador rebata, um a um, todos
os argumentos e dispositivos invocados pela parte, bastando que explicite as razões
de decidir, como efetivamente ocorreu.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
do CPC, o que se buscou foi apenas
art. 1.022
manifestar inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RAZÕES
SÚMULA No 284/STF.
DISSOCIADAS.

IMPUGNAÇÃO.

SÚMULA
No
284/STF.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
2. [...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.191.187/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
18/12/2025 – sem
destaque no original)

(2) Da multa aplicada nos embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

Embora se tenha concluído, no item anterior, pela inexistência de omissão
no acórdão recorrido, verifica-se que os embargos declaratórios opostos não se
revelaram manifestamente infundados ou destituídos de plausibilidade jurídica.
A controvérsia envolvia a aplicação de tese firmada sob o rito dos recursos
repetitivos (
e a interpretação dos arts. 30 e 31 da
Tema 1.034/STJ)
Lei no 9.656/1998,
circunstância que, por si só, evidencia a complexidade jurídica da matéria debatida.
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a multa
prevista no
§ 2o, do CPC somente deve ser aplicada quando evidenciado o
art. 1.026,
intuito manifestamente protelatório do recurso, o que não se presume, exigindo
demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO
ÍMPROBO
PRATICADO
POR
MAGISTRADO
FEDERAL
JUNTAMENTE COM O CORRÉU . CONCESSÃO DE DECISÃO
JUDICIAL MEDIANTE PAGAMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 128, 131 E 332 DO
ARTS. 10, 37 141, 369 E 371,
CPC/73,
INCISO I DO
ARTS. 155 E 386, INCISO VII, AMBOS DO
CPC/2015,
CPP . NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 7/STJ
DA
. PRESCRIÇÃO AFASTADA (ART. 23,
SÚMULA N. 284/STF
INCISO II, DA LIA). TEORIA DA ACTIO NATA. CONDENAÇÃO
MANTIDA
.
DESPROPORCIONALIDADE
DAS
SANÇÕES.
INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 14 .
QUANTO À SANÇÃO APLICADA. REDUÇÃO DA MULTA
230/2021
CIVIL AO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL ILÍCITO.
AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
.026, § 2o DO
ART. 1
CPC (
. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
SÚMULA N. 98/STJ)
CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO. [...] 9. Não
subsiste a multa do
.026, § 2o, do
aplicada na
art. 1
CPC/2015
origem, dado o propósito de prequestionamento dos embargos
de declaração interpostos. Incide na espécie a Súmula n. 98/STJ:
"os embargos de declaração manifestados com notório propósito
10 . Agravos
de prequestionamento não têm caráter protelatório".
conhecidos para conhecer em parte dos recursos especiais e, nessa
extensão, dar-lhes parcial provimento.
(
Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
AREsp 2.150.552/SP,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJEN

16/12/2025,
23/12/2025 – sem
destaques no original)

No caso dos autos, os embargos declaratórios buscaram discutir a
incidência de precedente vinculante e esclarecer fundamentos adotados no acórdão,
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

não se podendo afirmar que tenham sido opostos com finalidade meramente
protelatória.
Assim, ainda que rejeitados os embargos, não se mostra adequada a
imposição da penalidade.
Desse modo, afasto a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.

(3) Da observância ao
e da aplicação dos arts. 30 e 31 da
Tema 1.034/STJ
(migração dos inativos ao plano dos ativos)
Lei no 9.656/1998

A Segunda Seção desta Corte, ao julgar o Tema 1.034, fixou entendimento
no sentido de que o ex-empregado aposentado não possui direito adquirido à
manutenção na mesma apólice vigente à época da aposentadoria, sendo possível a
substituição da operadora e a alteração do modelo contratual, desde que preservada a
paridade com os empregados ativos.
É incontroverso que o contrato coletivo celebrado entre a ex-empregadora
(estipulante) e a recorrente foi rescindido em 2016.
A controvérsia surge porque o recorrido permaneceu como beneficiário da
operadora por aproximadamente seis anos após o cancelamento do contrato mestre,
circunstância que levou o Tribunal estadual a reconhecer a ocorrência da
e
supressio
da
.
surrectio
Todavia, tal entendimento não se sustenta à luz da jurisprudência mais
recente desta Turma.
No julgamento do AgInt no
esta Terceira Turma, sob
AREsp 2.569.921/SP,
minha relatoria, enfrentou situação análoga, fixando entendimento no sentido de que
não há falar em
quando a permanência do beneficiário decorre de decisões
supressio
judiciais, e não de comportamento voluntário e contraditório da operadora.
Transcrevo, por oportuno, a ementa na íntegra:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RESILIÇÃO DO
CONTRATO
PELA

EX-EMPREGADORA
ESTIPULANTE.
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. PUBLICAÇÃO DE TESE
REPETITIVA.
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE
TEMA 1034/STJ.
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

DIREITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

EXTINTO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
O cerne da questão trazida no recurso especial é determinar se (i) a
extinção do cumprimento de sentença, com base na tese do Tema n.
1.034 do STJ, viola a sentença transitada em julgado que condenou a
operadora a assegurar a condição de beneficiário do plano de saúde
coletivo empresarial ao ex-empregado aposentado; e (ii) houve
comportamento contraditório por parte da operadora do plano de
saúde.
Não há que se falar em supressio ou surrectio, tendo em conta que a
questão da permanência do beneficiário no plano de saúde teve como
base decisões judiciais proferidas nas instâncias de origem e, não, em
virtude de comportamento contraditório e voluntário da BRADESCO
SAUDE S.A. (BRADESCO).
Nos
termos
da
jurisprudência
aqui
dominante,
o
não tem direito adquirido à manutenção da
aposentado/beneficiário
apólice originária. No caso, a apólice que ensejou o ajuizamento da
ação principal não mais subsiste, em razão do cancelamento pela ex-
empregadora, estipulante, do antigo plano de saúde, sendo, assim,
forçoso concluir pela perda do objeto do cumprimento de sentença.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
Agravo interno não provido.

A
desse precedente aplica-se integralmente ao caso dos
ratio decidendi
autos.
Conforme delineado pelo acórdão recorrido, a permanência de
ALDEMAR no plano de saúde decorreu da execução de decisão judicial anterior que
lhe assegurava a manutenção como beneficiário.
Não se trata, portanto, de comportamento voluntário e contraditório da
operadora apto a caracterizar
.
supressio
A manutenção do vínculo não foi fruto de liberalidade, tampouco de renúncia
tácita ao direito de invocar a rescisão do contrato mestre, mas de cumprimento de
determinação judicial.
Além disso, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a
superveniência de modificação relevante do estado de fato (rescisão do contrato
coletivo pela estipulante) e do estado de direito (fixação da tese do Tema 1.034/STJ)
autoriza a revisão da obrigação anteriormente estabelecida, sem que isso implique
afronta à coisa julgada.
Não há direito adquirido à manutenção em apólice que deixou de existir.
Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

Assim, à luz do
e do precedente acima mencionado,
Tema 1.034/STJ
forçoso concluir que não há falar em
ou
, devendo ser reconhecida a
supressio
surrectio
impossibilidade de manutenção de ALDEMAR na operadora originária após a extinção
do contrato coletivo.
Diante do todo exposto,
ao recurso especial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reconhecer a impossibilidade de manutenção de ALDEMAR na apólice cancelada,
afastando a incidência dos institutos da
e da
, bem como para
supressio
surrectio
excluir a multa aplicada nos embargos de declaração.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55842702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2a19a609-1b66-49fa-85e2-b41f3fd12bfb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.151.065 / SP
Número Registro: 2024/0217985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004280520238260445
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: ALDEMAR CABRAL DA ROCHA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: 2a2628ef-04d8-4efb-824e-ada8410e7463

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: 2a2628ef-04d8-4efb-824e-ada8410e7463